Tribunal: TJSP
Processo: 0042727-28.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação. Extorsão. Recurso defensivo. Absolvição pretendida. Insuficiência probatória. Inocorrência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, coerentes entre si e consonantes com os demais elementos acostados aos autos. Édito condenatório como único deslinde possível. Dosimetria que merece pequeno reparo. Regime inicial de cumprimento de

Ementa:
Apelação. Extorsão. Recurso defensivo. Absolvição pretendida. Insuficiência probatória. Inocorrência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, coerentes entre si e consonantes com os demais elementos acostados aos autos. Édito condenatório como único deslinde possível. Dosimetria que merece pequeno reparo. Regime inicial de cumprimento de pena que se mantém (semiaberto). Dá-se parcial provimento ao recurso da Defesa para reduzir a pena para 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão no regime semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0042727-28.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042727-28.2017.8.26.0050 -Voto no 2368
2
Apelação Criminal no 0042727-28.2017.8.26.0050
Apelante: Bruno Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo/SP
Comarca: São Paulo/SP
Juíza: Maria Domitila Prado Manssur
Voto no 2368
Apelação.
Extorsão.
Recurso
defensivo.
Absolvição
pretendida.
Insuficiência
probatória.
Inocorrência.
Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Declarações
da vítima e depoimentos das testemunhas, coerentes entre si
e consonantes com os demais elementos acostados aos
autos. Édito condenatório como único deslinde possível.
Dosimetria que merece pequeno reparo. Regime inicial de
cumprimento de pena que se mantém (semiaberto). Dá-se
parcial provimento ao recurso da Defesa para reduzir a pena
para 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão no regime
semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa.
Vistos.
Ao relatório de fls. 198/204, ora adotado, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente para condenar Bruno Ferreira da Silva,
pela prática do delito descrito no artigo 158, caput, do Código Penal, porque, entre
os dias 24 de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, teria constrangido a vítima
Evadren Antônio Flaibam, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter
indevida vantagem econômica, em proveito próprio, a entregar o valor de R$
19.300,00 reais, além de outros valores, em dinheiro. A condenação foi a 6 anos de
reclusão e 16 dias-multa, com aplicação do regime semiaberto.
Inconformado com a referida decisão, apelou o acusado
às fls. 535/549. Requereu (i) a absolvição pela insuficiência probatória, ressaltando
condições favoráveis do acusado, além do relacionamento anterior que possuía com a
vítima (ii) ausência de dolo na conduta do acusado pois ele, à época dos fatos, havia
parado de tomar medicações psiquiátricas (iii) subsidiariamente, pleiteou a redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042727-28.2017.8.26.0050 -Voto no 2368
3
da pena-base no patamar mínimo legal (iv) o reconhecimento da atenuante genérica
da confissão (v) a fixação do cumprimento de pena em regime menos gravoso.
O
Ministério Público apresentou contrarrazões
de apelação às fls. 597/606, pugnando pelo não
provimento do recurso.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça às fls. 616/620,
opinando pelo desprovimento ao apelo defensivo. Argumenta que a condenação era
de rigor. Aduz que foi ponderado o afastamento da reprimenda do patamar ínfimo
pois o apelante se aproximou da vítima, inicialmente demonstrando amizade, e,
aproveitando-se da discrição dela, quanto à sua opção sexual, lançou-a, de forma
reprovável, em intenso sofrimento, ao anunciar que divulgaria registros íntimos de
ambos, obtidos clandestinamente, a pessoas próximas e em redes sociais. Na segunda
fase, assevera inadmissível falar se em atenuante de confissão, de sorte que o
apelante negou o crime, contando que apenas pedia ajuda decorrente do
relacionamento que para ele era como se fosse união estável. Por fim, incabível outro
regime que não seja o semiaberto, considerando que as circunstâncias judiciais são
desfavoráveis ao apelante, e levando se em conta o quantum da pena aplicada, nos
termos do artigo 33, §2°, alínea “b”, e §3°, do Código Penal.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com base na tese acusatória, durante o período
compreendido entre 24 de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, em local e
horários incertos, Bruno Ferreira da Silva, constrangeu a vítima Evadren Antônio
Flaibam, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter indevida vantagem
econômica, para proveito próprio, a entregar aproximadamente o valor de R$
19.300,000 (dezenove mil e trezentos reais), conforme comprovantes de
transferências de fls. 82/111 e ainda outros valores em dinheiro .
Segundo apurado, inicialmente o ofendido e o
sentenciado tiveram um relacionamento amoroso no ano de 2011 que não perdurou,
sendo que em 2016 o apelante procurou Evadren solicitando ajuda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042727-28.2017.8.26.0050 -Voto no 2368
4
Então, houve a retomada da relação, oportunidade em
que o ofendido prestou auxílio ao sentenciado, locando inclusive, em nome próprio,
um apartamento para Bruno, localizado na Avenida Presidente Joao Goulart, n° 1,
apto 161, Osasco, SP.
Entre os meses de julho e dezembro de 2016, Evadren
e Bruno tiveram momentos íntimos e relações sexuais. Ocorre que em meados de
dezembro de 2016, Bruno passou a insistir em um encontro com o ofendido que
veio a ocorrer em 24 de dezembro de 2016.
Em tal encontro, o sentenciado confessou ao ofendido
que estava sendo coagido por um agiota de alcunha “Alemão” e passou a pedir que
Evadren o ajudasse a quitar a dívida que era de aproximadamente R$ 30.000,00
(trinta mil reais).
O ofendido se esquivou, para não realizar tal
pagamento. Diante de tal negativa, o apelante passou a ameaçar Evadren, fazendo
menção a um vídeo gravado, dizendo: “Queridão você não está entendendo,
estamos sim juntos nessa”. Nesta ocasião, Bruno pegou o celular e mostrou ao
ofendido uma filmagem íntima dos dois, feita pelo apelante sem o conhecimento ou
consentimento da vitima.
Depois da demonstração do vídeo, o sentenciado
afirmou a Evadren que caso não viesse a auxiliá-lo com uma “mesada” , enviaria as
cenas para os familiares, sócios, clientes e amigos do ofendido.
Por inúmeras vezes, o apelante enviou mensagens de
forma a constranger o ofendido a depositar valores em sua conta. (diálogos de fls.
09 a 89)
Pois bem.
Preliminarmente, a d. promotora de justiça, em sede de
contrarrazões, requer-se que seja excluído link de acesso do vídeo gravado pelo
apelante contando sua versão dos fatos.
Contudo, tal mídia não está aberta ao público. Cuida-se
de arquivo armazenado na plataforma Google Drive, e, tratando-se de plataforma de
armazamento online, pode ser compartilhado através de um link, como ocorreu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042727-28.2017.8.26.0050 -Voto no 2368
5
presente caso. Portanto, não se trata de vídeo público, de forma que somente poderá
ser acessado através do link e não por qualquer pessoa como alega a d. promotora.
De mais a mais, o que nos interessa e será considerado
é somente o que está nos autos e passou pelo crivo do juízo de primeiro grau, sendo
de nenhum valor, portanto, o aludido material.
Em continuidade, a materialidade delitiva comprovou-
se pelos boletins de ocorrência (149/149 e 150/151), pela notícia do crime (fls.
02/07), pelas mensagens do aplicativo “whatsapp” (fls. 09/121), pelo laudo pericial
(fls. 458/460) bem como pela prova oral produzida nos autos.
A autoria, da mesma forma, é induvidosa.
A vítima, em Juízo, afirmou que conheceu o réu em
uma cafeteria, situada nos Jardins, e, após, estabeleceram uma relação de amizade.
Nesse ínterim, tomou conhecimento que o réu tinha vindo de Campos, no Rio de
Janeiro, e, segundo ele, fora obrigado a viver "de favor" com um amigo, pois sua
mãe tinha dificuldade em aceitar sua condição de gay. Comunicavam-se pelo
aplicativo “whattsapp”, porque tinha dificuldade auditiva. Por volta de 2016, voltou a
ser procurado pelo réu, que relatou vários problemas de saúde, quais sejam, renais e
síndrome de pânico, e, em razão disso, resolveu auxiliá-lo, encaminhando-o a
médicos, mas, ao perceber que ele tinha problemas psiquiátricos, resolveu se afastar
dele. Narrou que na véspera de Natal, o réu contou que estava sendo ameaçado por
um agiota e não tinha como pagá-lo, de forma que solicitou sua ajuda para pagar os
R$ 30.0000,00 devidos. O declarante disse que não tinha condições de pagar a dívida
e aconselhou o réu a procurar polícia, momento em que ele mostrou um vídeo, com
momentos de intimidade deles. Ficou completamente aturdido, principalmente ao
perceber a personalidade do réu, o qual riu da situação e disse que estavam juntos, já
que pretendia mandar o vídeo para todos seus clientes, sócios e familiares caso não
desse o dinheiro pedido. Acreditou na ameaça porque o réu teve acesso ao seu
notebook, que era "linkado" à rede do seu escritório. Confirmou que o réu tinha feito
curso para trabalhar como detetive particular e, efetivamente, gravou aquele
momento íntimo de ambos. Entre 24 e 31 de dezembro de 2016, estima ter entregado
a quantia de R$3.500,00, R$ 11.000,00 e R$ 8.000,00 ao réu, na sequência, anotando
que os pedidos eram insistentes, atendidos, na medida do possível, não obstante a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042727-28.2017.8.26.0050 -Voto no 2368
6
formação profissional. Quando sua psicoterapeuta retornou, contou-lhe o ocorrido e
foi aconselhado a procurar profissional, e, assim, e pediu ajuda à irmã, que indicou
um advogado, o Dr. Muruy. As ameaças continuaram até a diligência realizada pela
polícia, quando cumprido mandado de busca e apreensão na residência do réu, sem
localização de imagens ou outro material. Acrescentou que não recuperou o
computador e que houve exigência por parte do réu de pagamento de mesada fixa de
R$ 5.000,00, sendo que ele disse que havia jogado tudo fora. Afirmou-se pessoa
muito reservada, inclusive no que diz respeito à sua homossexualidade, e, em razão
dos fatos, "foi para o poço", ficou arrasado e fora de controle.
Vale destacar que nos delitos patrimoniais, os quais, em
grande maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são de
extrema importância para elucidar os fatos e apontar a autoria.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos,
seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e
não acusar inocentes.” (RT 484/320)
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade
que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe
que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido.” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
A testemunha Paula Ramos de Morais narrou que
tomou conhecimento dos fatos após as festas de Ano Novo, quando percebeu a
vítima abatida, ansiosa e assustada, e, diante desse quadro, colocou-se à disposição
dele. Segundo a vítima, temia que se o réu não recebesse o dinheiro exigido,
espalharia para todos os contatos que possuía e, também, na rede aberta da internet,
fotos íntimas deles.
A testemunha Rosana Flaimbam também soube dos
fatos quando percebeu a vítima calada e triste. Passado um tempo, o ofendido
perguntou se ela conhecia algum advogado especialista "na área de extorsão", e,
após, em nova reunião familiar, percebeu-o pior. Em outra oportunidade, ele contou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042727-28.2017.8.26.0050 -Voto no 2368
7
o que estava acontecendo, dizendo que ele estava sendo extorquido e, por isso,
indicou seu sócio, Dr. Muruy. Segundo a vítima, seu irmão, o réu ameaçava colocar
um vídeo íntimo na rede, ao qual todos teriam acesso, e, por isso, ele deveria pagar.
Disse que o irmão é pessoa reservada e discreta.
Já o réu, em juízo, disse que os fatos decorreram de
"briga" com a vítima Evadren, que o contratou como detetive particular para
investigar seu ex- namorado e, após constatação de traição, aproximaram-se.
Segundo a vítima, prosseguiu o declarante, desejava que os dois mantivessem um
relacionamento, e, assim, ele não precisaria mais se preocupar com dinheiro, porque
arcaria com seus gastos. Como o declarante aceitou a proposta, iniciaram um
relacionamento, durante o qual recebeu dois veículos, relógios, roupas, relógios, mas,
depois, foi levado a um psiquiatra, porque tinha transtorno de ansiedade e foi
diagnosticado com depressão, sendo medicado com sertralina e rivotril. Disse
conhecer o réu desde 2011 e, depois de um tempo, ele começou a agir de forma
diferente, demonstrando que não queria mais nada com ele. Residiam juntos, em
união, e a vítima chegou a alugar um apartamento para que não houvesse
constrangimento, onde permanecia por bastante tempo, a pedido do companheiro.
Com relação à gravação, disse que foi feita com o consentimento da vítima, no
aparelho de telefone celular do declarante. Na residência onde foi localizado pela
polícia, encontrava-se em companhia de Camila, sua ex-mulher, e de sua filha, hoje
com dez anos. Anotou relacionamento de dez anos com a vítima, com ele residindo,
e, quando estavam juntos recebia de R$ 10.000,00, por mês, razão por que pediu uma
mesada.
Finalmente, a testemunha de defesa, Patrícia de Souza
Santos, contou que, segundo o réu, manteve relacionamento com a vítima quando ele
ficou doente, bastante deprimido.
Assim, a versão do apelante restou isolada nos autos,
diante do conjunto probatório coligido, que bem demonstrou a autoria e a
materialidade delitiva, sendo de rigor a manutenção da condenação do acusado pelo
crime de extorsão (CP, art. 158, caput), não havendo que se falar em insuficiência
probatória.
E não há que se desconfiar da versão apresentada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042727-28.2017.8.26.0050 -Voto no 2368
8
vítima, que não teria motivos para imputar falsamente a prática da conduta criminosa
ao apelante. Certo é que a versão apresentada pela vítima está em consonância com
as demais provas dos autos, em especial, os depoimentos dos policiais militares.
Ademais, conforme destacado pela i. Promotoria de
Justiça (fls. 600/602), há o registro do apelante dizendo que se não fosse atendido,
“procuraria pessoalmente o apelante no escritório” (fls. 65), ou que “tinha todos os
contatos de whatsapp. Todos os e-mails profissionais. Até de todos seus sócios” e
que “iria entrar em contato com todos os contatos” (fls. 72) e “pedir a compreensão
de todos eles para que pudesse ajudá-lo. Simples isso e vc sabe disso. Fica tranquilo
que nosso vídeo íntimo é íntimo e não tenho intenção de enviar para ninguém tá
bom” (fls. 75).
Aqui, importante ressaltar que o delito de extorsão é
crime formal, ou seja, basta a vontade livre e consciente de constranger alguém
mediante violência ou grave ameaça, com intuito, dentre outros, de obter indevida
vantagem econômica, entendimento este em consonância com a súmula 96 do STJ:
“O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem
indevida”.
Quando o acusado, após exigir uma quantia, fala para
a vítima que “contaria à família, os sócios e amigos do ofendido sobre a relação de
ambos caso precisasse de ajuda financeira” (fls. 75), já bastaria, por si só, à
configuração do delito.
E, ao contrário do que aduz a defesa, as provas
amealhadas aos autos são suficientes para demonstrar a responsabilidade do
recorrente na empreitada criminosa, sendo o dolo evidente, conforme bem delineado
na sentença.
Assim, seus fundamentos (da sentença), quanto à
demonstração dos fatos e a imputação de autoria, são ratificados e acolhidos como
parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Passo à análise da dosimetria.
1RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042727-28.2017.8.26.0050 -Voto no 2368
9
Com efeito, na primeira fase da dosimetria, observados
os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, a reprimenda foi fixada em
1⁄2 acima do mínimo legal, resultando em 06 anos e 15 dias-multa de reclusão e
pagamento de 15 dias-multa, porque “Na primeira fase, de rigor o aumento da pena,
à vista das circunstâncias e consequências do delito. O réu se aproximou da vítima,
inicialmente demonstrando amizade, e, aproveitando-se da discrição dela, quanto à
sua opção sexual, lançou-a, de forma reprovável, em intenso sofrimento, ao
anunciar que divulgaria registros íntimos de ambos, obtidos clandestinamente, a
pessoas próximas e em redes sociais. As consequências do delito são graves e a
personalidade do agente desajustada, impondo-se aumento de metade às penas
impostas.”
Contudo, respeitado entendimento do d. magistrado,
entendo que houve aumento um pouco exagerado da pena-base, uma vez que pelas
circunstâncias destacadas, que de fato acentuam a reprovabilidade da conduta para
um pouco além do comum à espécie, é mais razoável seja aplicado o acréscimo de
1/5.
Assim, mantenho a pena acima do mínimo legal, mas
na fração de 1/5, resultando em 04 anos, 09 meses e 18 dias, além de 12 dias-
multa.
Ausentes
outras
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes ou mesmo causas de aumento ou diminuição de pena.
Não há que se falar em confissão, pois o réu negou a
imputação, expondo que a vítima lhe ajudava fincanceiramente, afirmando que
ambos possuiam uma relação estável e que os fatos “decorreram de uma "briga"
com a vítima Evadren”.
Fica mantido o regime semiaberto para início de
desconto da reprimenda carcerária, nos termos do artigo 33, §2o, letra “b”, do CPP.
Não há como aplicar o art. 44 CP em razão de se tratar
de crime cometido mediante grave ameaça e pelo fato de a pena corporal superar 4
anos.
Ante todo exposto, afastada a preliminar, DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042727-28.2017.8.26.0050 -Voto no 2368
10
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu somente para operar a redução da
pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
XISTO RANGEL
RELATOR